Tribunal: TJPA
Processo: 0022503-28.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022503-28.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEPE LARRAT MACIEL ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO COBRADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 3º, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da questão diz respeito à condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios mesmo tendo pedido desistência do feito executório;

2. Os honorários advocatícios têm natureza alimentar e sua fixação segue os parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC/15;

3. A desistência da ação executiva fiscal após a citação e apresentação de exceção de pré-executividade enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça;

4. O percentual fixado a título de honorários, no caso, de 10% sobre o valor atualizado do débito cobrado, está em conformidade com o disposto no art. 85, § 4º, III, do CPC.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar desprovimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 21 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

proposta em face de
PEPE LARRAT MACIEL ALBUQUERQUE.

Historiando os fatos, o Fisco Estadual ajuizou a ação mencionada em face da empresa apelada
,

alegando ser credor de R$7.538,63

(sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos), consoante Certidão de Dívida Ativa nº 206570014754-3.

Posteriormente, o exequente requereu a desistência da ação, e consequente extinção da presente ação, sem resolução do mérito.

Instado a se manifestar, o executado concordou com o pedido de extinção da presente ação, pugnando pela condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios devidos.

Eis a parte dispositiva da sentença:

“(...) Assim, para efeito do art. 200 c/c art. 485, Inciso VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela autora para DECLARAR extinto o processo sem resolução do mérito.

Condeno a Fazenda Pública do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I c/c art. 90, ambos do CPC. Sem custas. (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o ente estadual interpôs o presente recurso de apelação (
id n° 13162523 - Pág. 1
).

Nas razões recursais, o patrono do ente recorrente, em resumo, alega que tendo a desistência sido apresentada por mera liberalidade do Exequente, com o intuito de desafogar o judiciário local para que a cobrança siga seu curso normal no âmbito administrativo, não cabe a condenação em honorários advocatícios, exatamente porque a causalidade a teor do art. 85 do CPC, continua sendo imputável ao Executado que deixou de pagar o débito, seguindo a exigência do pagamento do imposto normalmente na seara administrativa, cabendo a parte arcar com os ônus de sucumbência.

Prossegue defendendo que a desistência da ação está pautada na Lei Estadual nº 8.870/19 que dispõe que o Estado do Pará está autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal, assim como desistir daquelas cujo valor seja mais baixo.

Afirma que de acordo com o Tema 421 do STJ, é possível a condenação de honorários em detrimento do Estado quando da Exceção de Pré-Executividade resultar a extinção da execução fiscal, o que não é o caso dos autos.

Alega que na espécie, não há que se falar em ajuizamento indevido de Execução Fiscal em face do apelado, porquanto a dívida fiscal existe e deixou de ser quitada tempestivamente, ou seja, o executado deu ensejo ao ajuizamento da execução fiscal, de modo que deve arcar com os honorários de sucumbência.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar os honorários fixados, devendo estes ser imposto à executada.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento (id nº 13162528 - Pág. 2).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 13169202 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção no feito (id nº 14115121 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da questão diz respeito à condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios mesmo tendo pedido desistência do feito executório.

Sobre o tema, sabe-se que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com parâmetros previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Nesta linha, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, de acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes. Vejamos o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
[1]
:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

Sobre os honorários advocatícios de sucumbência em caso de desistência, estabelece o art. 90 do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Extrai-se do supracitado dispositivo que a desistência da ação por parte do autor terá por reflexo a suportabilidade exclusiva, pelo requerente, dos encargos da sucumbência, dentre eles as custas processuais e os honorários advocatícios.

Neste sentido, cite-se a doutrina de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery:

“A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja extinção do processo sem resolução do mérito (Código de Processo Civil 485 VIII). Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado. Requerida depois da citação, a desistência da ação acarreta para o autor o dever de suportar os honorários de advogado da parte contrária.”

No caso dos autos, todavia, nota-se que o pedido de desistência do feito executório se deu após a citação e apresentação da exceção de pré-executividade, soma-se a isso o fato de que o Fisco Estadual ofereceu resistência ao mérito da pretensão formulada naquela objeção processual, impugnando o conteúdo e requerendo a sua rejeição (id nº 13162509 - Pág. 1).

E diante desse contexto, a jurisprudência é uníssona no

sentido de que se a desistência da ação executiva ocorrer após a apresentação da exceção de pré-executividade ou embargos do devedor, cabe condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 19 DA LEI N. 10.522/02. INAPLICABILIDADE APÓS O OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. 1. Nos termos do art. 19, § 1º, da Lei n. 10.522/2002, são indevidos honorários advocatícios nos casos em há reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública. 2. A dispensa de honorários sucumbenciais só é pertinente se o pedido de desistência da cobrança é apresentado antes de oferecidos os embargos. Logo, é possível a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios, a despeito do teor do art. 19, § 1º, da Lei n. 10.522/02, quando a extinção da execução ocorrer após o oferecimento de embargos pelo devedor, como no caso dos autos. Precedentes. 3. Vencida a Fazenda Pública impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência conforme o estabelecido na sentença. 4. Não cabe ao STJ, na via estreita do recurso especial, a análise de suposta violação do art. 97 da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do STF. Agravo regimental improvido." (AgRg nos EDcl no REsp 1412908/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 17/02/2014)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POSTERIOR AO OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1- A extinção de execução fiscal posterior ao oferecimento de exceção de pré-executividade impõe a condenação em verba honorária. 2- O arbitramento dos honorários deve seguir a regra do art .20 §4º do CPC. 3- Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, a turma conheceu do recurso e dou-lhe provimento nos termos do voto da relatora (2010.02589538-82, 86.576, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2010- 03-25, Publicado em 2010-04-14)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO COBRADO. ALEGAÇÃO DE QUE A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVERIA SE DAR POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004650-25.2012.8.14.0028 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

Ademais, quanto ao percentual fixado a título de honorários, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, não há reparo a ser feito, tendo em vista que esse ponto seguiu com exatidão o que estabelece o art. 85, § 4º, III, do CPC, não havendo mais espaço na atual conjuntura processualista civil para aplicação de percentual abaixo do mínimo, devendo, portanto, ser mantido o julgado impugnado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
interposto
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 460.”

Belém, 30/08/2023